Tribunal: TJDFT
Processo: 0003878-68.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0003878-68.2017.8.07.0000 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: JOSIAS NUNES VALADAO INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Exequente para se manifestar sobre a informação de pagamento apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 74010558) e o prosseguimento do processo. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator